Tribunal: TJSP
Processo: 2026501-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Incidente proposto pelos patronos da seguradora-litisdenunciada – Impugnação pela litisdenunciante com vistas à desconstituição do título executivo – Alegação de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob pena de enriquecimento sem causa – Impugnação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Incidente proposto pelos patronos da seguradora-litisdenunciada – Impugnação pela litisdenunciante com vistas à desconstituição do título executivo – Alegação de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob pena de enriquecimento sem causa – Impugnação rejeitada – Insurgência da litisdenunciante – RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA – Impossibilidade – Sentença prolatada na ação indenizatória por acidente de trânsito da qual deriva o presente cumprimento de sentença que restou recorrida apenas pelo autor, sem insurgência pela ré-litisdenunciante – Condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da litisdenunciada que transitou em julgado – Impossibilidade de relativização da coisa julgada em sede de impugnação, cabendo à parte buscar as vias processuais adequadas – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.